Tribunal: STF
Processo: HC 252969
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 983.075/MG (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 10/12/2024 e foram denunciados pela suposta prática dos seguintes crimes: em relação a Marcos, art. 2º, caput, e §§ 2º, 3º e 4º, incs. I e IV, da Lei nº 12.850, de 2013; art. 33, § 1º, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006; e art. 33, caput, c/c o art. 40, incs. IV, V e VI, ambos da Lei nº 11.343, de 2006, nos moldes dos arts. 29, 62, inc. I, e 69, todos do Código Penal; em relação aos demais pacientes, art. 2º, caput, e §§ 2º e 4º, incs. I e IV, da Lei nº 12.850, de 2013; art. 33, § 1º, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006; e art. 33, caput, c/c o art. 40, incs. IV, V e VI, da Lei nº 11.343, de 2006, nos moldes dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal (e-doc. 6, p. 161-164). Em 04/02/2025, o Juízo de origem recebeu a peça acusatória (e-doc. 10, p. 1-3). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 10-29). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de justa causa para a ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas e a inépcia da denúncia quanto ao crime de organização criminosa. Aduz ausência de fundamentação idônea para a decretação da preventiva dos pacientes. Afirma estarem preenchidos os requisitos da substituição da prisão da paciente Jade por custódia domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP. Salienta que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos.



    5. Requer, em âmbito liminar, a colocação da paciente Jade em custódia domiciliar. No mérito, busca o trancamento da ação penal com relação aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da preventiva dos pacientes e a confirmação da liminar quanto à prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).¿O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Com relação ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa quanto ao crime de tráfico de drogas e inépcia da denúncia quanto ao crime de organização criminosa, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    “Quanto aos fatos, narra ipsis litteris a denúncia (doc. de nº 10): 



    Consta do incluso procedimento que, ao mínimo nos anos de 2020 a 2024, os denunciados Marcos Paulo Souza Ribeiro da Silva, vulgo “Pico 3” ou “Marquinhos”; Jade de Freitas Mateus; Lucas Alex de Souza Ribeiro, vulgo “Pico 2”; Pedro Lucas da Silva Leocádio; Reinaldo Luiz Rosa Júnior, vulgo “menino do mestre”; Matheus Dionísio Pedro de Araújo Rosa, vulgo “Despacho”; Rodrigo Lopes da Silva, vulgo “R10”; Renan Fidélis de Souza, vulgo “Empolgado”; Elton John da Silva Médice, Débora da Silva Pereira; Henrique Emiliano Ferreira Soares, vulgo “Estilete”, adolescentes e terceiras pessoas a serem identificadas, livres e conscientemente, em perfeita comunhão de ações e desígnios, mediante divisão de tarefas e funções, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa armada, com conexões com organização criminosa do Estado do Rio de Janeiro, vulgarmente conhecida como “TCP” (“Terceiro Comando Puro”).



    Com efeito, durante a instrução do procedimento investigatório nº. 02.16.0699.0108776/2024-82, que subsidia a ação penal ora ajuizada, foi verificado que as primeiras notícias da existência da organização criminosa capitaneada pelo denunciado Marcos Paulo Souza Ribeiro da Silva, vulgo “Pico 3” ou “Marquinhos”, remontam desde meados do ano de 2020, onde as forças policiais receberam diversas informações sobre um aumento exponencial do tráfico de drogas e armas, perpetrado de maneira organizada e ainda mais clandestina, além de crimes violentos, com ligação ao grupo.



    Segundo apurado, os integrantes do grupo investigado passaram a organizar suas atividades, estabelecendo vínculo direto com a facção criminosa “TCP” (“Terceiro Comando Puro”), do Rio de Janeiro, que “apadrinhou” traficantes dos bairros “Vila Casal” e Solar, situados no Município de Ubá/MG. 



    Com o estabelecimento do aludido vínculo interestadual, as forças policiais receberam diversos relatos indicando um aumento exponencial no tráfico de drogas e armas, com a ocorrência de diversos crimes violentos, sobretudo homicídios, resultantes de uma tentativa de domínio de território na cidade de Ubá. 



    Marcos Paulo Souza Ribeiro da Silva, conhecido como “Pico 3”, é apontado como líder local da facção criminosa em Minas Gerais, sendo responsável pelo comércio de entorpecentes, além de detentor de um vasto arsenal de armas de fogo. 



    Em decorrência dessa situação, as forças policiais da Comarca de Ubá intensificaram seus esforços para identificar o núcleo criminoso atuante nos bairros “Vila Casal” e “Solar”, principais redutos do grupo. 



    Nesse cenário, apurou-se a existência de uma confraria criminosa composta, no mínimo, por: a) Marcos Paulo Souza Ribeiro da Silva, vulgo “Pico 3”; b) Jade de Freitas Mateus; c) Lucas Alex de Souza Ribeiro, vulgo “Pico 2”; d) Vitória de Souza Miranda Moreira (adolescente); e) Pedro Lucas da Silva Leocádio; f) Reinaldo Luiz Rosa Júnior, vulgo “menino do mestre”; g) Matheus Dionísio Pedro de Araújo Rosa, vulgo “Despacho”; h) Rodrigo Lopes da Silva, vulgo “R10”; i) Renan Fidélis de Souza, vulgo “Empolgado”; j) Elton John da Silva Médice; k) Débora da Silva Pereira e l) Henrique Emiliano Ferreira Soares, vulgo “Estilete”; além de terceiras pessoas, ainda não totalmente identificadas.



    (...)



    No presente caso, ao contrário do alegado pelo impetrante, verifica-se que a denúncia preenche, com perfeição, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, já que expôs, no decorrer de suas laudas, o fato criminoso em tese praticado, com todas as suas circunstâncias, fez a devida qualificação do denunciado, bem como classificou o crime a ele imputado, de forma a permitir o pleno exercício da ampla defesa. 



    Vale frisar que o que delimita os termos da acusação é a denúncia. Se a defesa entende que os fatos não se deram tal como lá descritos, isso constitui o mérito da ação e deve ser por ela lá sustentado. Não se está, de forma alguma, diante de inépcia da exordial, a qual indica com precisão, repita-se, toda a dinâmica delitiva e a suposta participação do paciente no delito. 



    (...)



    Superada tal questão e passando ao exame do argumento relativo à falta de justa causa (ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas), tenho que, quanto ao aspecto, melhor sorte não socorre ao impetrante. 



    Isso porque, é de se reconhecer que, no caso dos autos, há justa causa para a persecução penal, tendo a denúncia se baseado em elementos informativos suficientes ao seu recebimento pela douta autoridade apontada como coatora. 



    Afinal, como se sabe, para a instauração da ação penal, basta à existência de meros indícios de autoria, vez que a prova propriamente dita deverá ser produzida pela acusação ao longo do trâmite processual. Assim, constando do PIC mínimos elementos em desfavor do investigado, é cabível a sua persecução penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na medida. 



    No caso dos autos, há elementos suficientes a embasar o prosseguimento da ação penal. Afinal, extrai-se dos autos que o Ministério Público instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para a apuração de organização criminosa instalada na comarca de Ubá, voltada a prática de crimes como tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826), além de delitos violentos naquela localidade. 



    Pelo que consta do PIC de nº 02.16.0699.0108776/2024-82, a organização seria filiada à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), da cidade do Rio de Janeiro/RJ. A investigação apurou o envolvimento de ao menos 11 (onze) indivíduos neste grupo, entre eles, J.F.M., L.A.S.R., M.P.S.R.S. e P.L.S., pacientes deste “writ”. As diligências realizadas indicaram, ainda, que o grupo investigado tem se envolvido em diversos confrontos com facções rivais, sendo que tais confrontos perduram até a presente data, com registros de homicídios decorrentes das disputas entre as facções criminosas.



    (...)



    Pelo exposto, não há que se falar em trancamento da ação penal, o que configuraria, data vênia, cerceamento dos direitos legalmente conferidos ao Ministério Público no Processo Penal, notadamente quanto à produção de provas ao longo do feito.” (e-doc. 2, p. 13-19; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, encampou os argumentos trazidos pelo Tribunal de Justiça e concluiu não estar presente ilegalidade (e-doc. 11).



    10. Nesse sentido, não há ilegalidade a ser reparada. Conforme reconhecido pelas instâncias antecedentes, a denúncia preencheu integralmente os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Isto porque: “expôs, no decorrer de suas laudas, o fato criminoso em tese praticado, com todas as suas circunstâncias, fez a devida qualificação do denunciado, bem como classificou o crime a ele imputado, de forma a permitir o pleno exercício da ampla defesa” (e-doc. 2, p. 15).



    11. Ademais, os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, não se confundem com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    12. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 9 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    13. Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de justa causa, visto que há elementos suficientes a embasarem o prosseguimento da ação penal. Segundo consta do acórdão do Tribunal de origem, o Ministério Público instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para a apuração de organização criminosa, voltada a prática de crimes como tráfico de drogas, porte de arma de fogo, além de outros delitos violentos, com registros de homicídios decorrentes das disputas entre as facções criminosas. Além disso, a referida organização criminosa seria filiada à facção do Terceiro Comando Puro (TCP), da cidade do Rio de Janeiro/RJ.



    14. Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    15. Ademais, tal como assentado pelas instâncias anteriores, para dissentir da conclusão do Juízo de origem no tocante à justa causa para a deflagração do processo-crime, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    16. No que se refere à alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva dos pacientes, também não merece prosperar. Nesse sentido, importante destacar trechos do pronunciamento do juízo de primeiro grau:



    “Das prisões preventivas



    A denúncia narra que os acusados integram uma organização criminosa armada, vinculada ao “Terceiro Comando Puro” (TCP), com atuação predominante nos bairros “Vila Casal” e “Solar”, no Município de Ubá/MG, e conexões com o Estado do Rio de Janeiro. A organização criminosa seria responsável por tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e outros crimes graves, como homicídios. Parte dos denunciados encontra-se foragida, evidenciando tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.



    Segundo a denúncia, os investigados, em tese, participam ativamente de uma organização criminosa que operava entre 2020 e 2024, com hierarquia estruturada e divisão de tarefas. O líder da facção, Marcos Paulo Souza Ribeiro da Silva, vulgo “Pico 3”, teria vínculo direto com o TCP, responsável por fornecer drogas e armamento ao grupo. Ele atua ao lado de sua companheira, Jade de Freitas Mateus, que auxilia nas atividades criminosas.



    Os crimes narrados envolvem:



    Organização criminosa armada: Promover, constituir, financiar e integrar organização criminosa com uso de armas de fogo, conforme o art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    Tráfico de drogas: Comercialização e armazenamento de entorpecentes, conforme o art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Homicídios: Diversos confrontos armados e assassinatos relacionados à disputa territorial, indicados nos REDS constantes da denúncia.



    A investigação destacou que os acusados utilizavam imóveis nos bairros mencionados como pontos de venda e armazenamento de drogas, além de ostentarem armas em redes sociais, intimidando moradores e facções rivais.



    Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Prova da materialidade e autoria: A materialidade está devidamente demonstrada pelos relatórios técnicos, interceptações telefônicas e apreensões realizadas. Os indícios de autoria são robustos, conforme depoimentos, registros de ocorrências e documentos apresentados. 



    Garantia da ordem pública: A gravidade dos crimes praticados pelos denunciados, em especial o uso de violência e armas de fogo, compromete a segurança pública. A continuidade das atividades da organização criminosa representa risco concreto à sociedade. 



    Conveniência da instrução criminal: A liberdade dos denunciados, especialmente daqueles que se encontram foragidos, compromete a coleta de provas e intimidação de testemunhas. A influência da organização criminosa nos bairros “Vila Casal” e “Solar” reforça a necessidade de preservar a integridade da instrução processual. 



    Assegurar a aplicação da lei penal: O fato de Marcos Paulo Souza Ribeiro da Silva, Jade de Freitas Mateus e Renan Fidélis de Souza estarem foragidos evidencia o risco concreto de evasão do distrito da culpa. A conexão interestadual com o TCP amplia a capacidade de deslocamento dos denunciados.



    Nos termos do art. 313 do CPP, os crimes imputados possuem pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito objetivo para decretação da prisão preventiva. Além disso, a gravidade concreta das condutas justificam a medida cautelar.” (e-doc. 6, p. 163-164; grifos nossos).



    17. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Eis a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ARTIGO 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. “MODUS OPERANDI”. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA PACIENTE NOS CUIDADOS DO FILHO. (...) 4. Além dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a presença de pelo menos um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP. 5. Sendo os crimes imputados apenados com reprimendas máximas, privativas de liberdade, superiores a quatro anos, é admissível a manutenção da prisão, como forma de garantia da ordem pública, mormente diante da elevada gravidade concreta dos fatos apurados. 6. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva. (...)” (e-doc. 2, p. 10; grifos nossos).



    18. De igual modo, o STJ, no ato apontado como coator, entendeu inexistente ilegalidade a ser reconhecida: 



    “A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que os pacientes sejam integrantes de organização criminosa armada, altamente estruturada e responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e outros delitos graves, como homicídios. 



    Ainda, ressaltou o magistrado singular que o paciente MARCOS seria o líder da organização e o responsável por fornecer drogas e armamento ao grupo, e que a paciente JADE seria a companheira de MARCOS e a responsável por prestar auxílio nas atividades criminosas.” (e-doc. 11, p. 5; grifos nossos).



    19. As premissas adotadas na origem e no STJ estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade concreta dos crimes, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa justificam a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    20. No tocante à custódia domiciliar, na Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    21. No ato impugnado, o Ministro Relator, ao fazer referência às decisões das instâncias antecedentes, entendeu como inadequada a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar:



    “(...) Por fim, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente JADE, assim constou da decisão do Juízo de 1º grau (fl. 30, grifei): 



    II – Do pedido subsidiário de prisão domiciliar 



    A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso V, do CPP, sob o argumento de que a acusada é mãe de três filhos menores de 12 anos. 



    Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP), a concessão de prisão domiciliar não é automática, podendo ser afastada em casos excepcionais, especialmente quando a gravidade dos crimes e o risco à ordem pública justificam a manutenção da custódia preventiva. 



    No caso dos autos, a acusada foi presa por envolvimento em organização criminosa armada e tráfico de drogas, condutas que configuram situação excepcionalíssima, conforme bem apontado pelo Ministério Público. Ademais, não restou comprovado nos autos que a acusada seja a única responsável pelo cuidado dos filhos menores ou que estes dela dependam exclusivamente, o que afasta o requisito objetivo para a concessão do benefício. 



    Dessa forma, a gravidade concreta da conduta imputada à acusada e o risco de reiteração criminosa impedem a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo inaplicável o artigo 318 do CPP ao caso em questão. 



    Por sua vez, assim constou do acórdão recorrido (fls. 25 e 27, grifei): 



    Por fim, tratando do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, pleito esse relativo exclusivamente à paciente J. F. M, entendo pela sua completa inviabilidade neste momento. 



    Quanto ao aspecto, saliento que a configuração de qualquer das hipóteses arroladas por tal dispositivo do Código de Processo Penal não impõe, inexoravelmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo perfeitamente possível que, não obstante se encaixe o caso em alguma das previsões, se admita a subsistência da medida cautelar extrema que atenda aos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma. 



    Tanto que, importante destacar, o caput do artigo 318 estatui que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar” (grifei), do que se conclui não se trata de procedimento obrigatório. 



    Nesse contexto, in casu, não obstante a ora paciente, em tese, possua três filhos menores de 12 (doze) anos de idade (certidão de ordem n.º 77), tenho que a manutenção da prisão preventiva é medida cogente, dada a gravidade dos fatos apurados. 



    Afinal, como dito anteriormente, além de os indícios que pesam contra a paciente relacionarem-se a suposta prática delitiva de elevada gravidade concreta, trata-se, ainda, de um caso que cuida do envolvimento de grande organização criminosa, fatores que recomendam, ao menos neste momento processual, a manutenção da segregação cautelar, como medida imprescindível à garantia da ordem pública. 



    Ademais, sem ignorar os argumentos expendidos pelo nobre impetrante, consigno que esse deixou de juntar qualquer prova de que a paciente seria a única responsável e disponível para os cuidados dos menores, o que, neste momento, tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, obsta a concessão da ordem em seu favor. 



    [...] 



    Destarte, ante a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, bem como por não ter restado demonstrado à imprescindibilidade da presença do paciente nos cuidados dos filhos, não há que se falar em prisão domiciliar. 



    Como se vê, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade da concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, tendo destacado que a paciente possui envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade. 



    (...)



    Da análise dos autos, nota-se que a paciente JADE foi apontada como a companheira do líder da organização criminosa e a responsável por prestar auxílio nas atividades ilícitas. 



    Nesse contexto, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que o caso trata de situação excepcionalíssima, pois ficou constatado que a paciente exerce papel relevante em organização criminosa armada de alta periculosidade, destacando-se que o referido grupo seria responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e outros delitos graves, como homicídios.(...).” (e-doc. 11, p. 6-8; grifos nossos).



    22. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a conc